Tribunal: TJES
Processo: 5025210-91.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025210-91.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5025210-91.2023.8.08.0024

RECORRENTE: TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES SA

RECORRIDA: CORINA ABRANCHES MOSCHEN, GIULIA ABRANCHES MOSCHEN

JUÍZA SENTENCIANTE: FABRICIA BERNARDI GONÇALVES

JUÍZA RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPANHIA AÉREA. SERVIÇO DE CADEIRA DE RODAS SOLICITADO E NÃO FORNECIDO. MALA DANIFICADA. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE
UPGRADE.
SERVIÇO NÃO FORNECIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. VALOR DO DANO MORAL ADEQUADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de indenizatória ajuizada por
CORINA ABRANCHES MOSCHEN e GIULIA ABRANCHES MOSCHEN
em face de
TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES SA (TAP) e GOL LINHAS AÉREAS S.A
. Narram as autoras, brevemente,
que adquiriram passagens aéreas, junto às Requeridas, com o seguinte itinerário: VITÓRIA – SÃO PAULO – LONDRES – LISBOA, com saída no dia 04/04/2023 e retorno ao Brasil em 16/04/2023. Afirmam que em razão de problemas de saúde da primeira autora, solicitaram junto a TAP, cadeira de rodas para o seu transporte
,
bem como requereu assento especial nas aeronaves. Afirmam que não foi fornecida a cadeira de rodas solicitada, sob as justificativas de não havia pessoal para o transporte entre os terminais, nem mesmo para retornar com a cadeira de rodas do terminal. Aduzem que a primeira autora não foi acomodada
“em assentos específicos para cadeira de rodas”,
como solicitado. Informam, ainda, que ao desembarcarem em Londres, verificaram que a mala da segunda autora foi danificada (sem uma rodinha), sendo necessário adquirir outra mala, cujo valor não foi restituído, apesar das tentativas de solução administrativa.

Sustentam, ainda, que em 11/04/2023, realizaram a compra de
upgrade
para a classe executiva para o voo de retorno, em 16/04/2023, desembolsando o valor de €390 euros, contudo, no dia do voo em questão, ao realizarem o check-in no aeroporto
“foram informadas que não havia nenhum upgrade em suas passagens”,
e segundo informação do preposto da ré TAP o funcionário que auxiliou na compra da classe executiva cometeu um erro:
“havia solicitado o upgrade e efetuado a venda de um voo que já havia sido realizado/voado (o voo Gatwick x Lisboa), ocorrido no dia 11/04/2023”
, que tentaram a acomodação nos assentos adquiridos, sem êxito, sob alegação de que o voo estava cheio, tampouco foram ressarcidas do valor pago pelo
upgrade
não utilizado. Por tais razões, requer as autoras a reparação por danos materiais e danos morais.

O juízo sentenciante resolveu a lide nos seguintes termos (ID. 7398073):

Ante o exposto,
ACOLHO em parte
os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para fins de
CONDENAR:

a. TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES S/A, GOL LINHAS AEREAS S.A.,
solidariamente
a pagarem a:

CORINA ABRANCHES MOSCHEN, GIULIA ABRANCHES MOSCHEN o valor de R$ 488,45 (quatrocentos e oitenta e oito reais e quarenta e cinco centavos) a título de danos materiais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, desde a data do desembolso, em 16/04/2023 (súmula 43, STJ), e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC).

CORINA ABRANCHES MOSCHEN o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), e para GIULIA ABRANCHES MOSCHEN, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local.

b. TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES S/A a pagar:

CORINA ABRANCHES MOSCHEN, GIULIA ABRANCHES MOSCHEN o valor de R$ 2.117,11 (dois mil cento e dezessete reais e onze centavos), a título de danos materiais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, desde a data do desembolso, em 14/04/2023 (súmula 43, STJ), e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC).

CORINA ABRANCHES MOSCHEN o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), e para GIULIA ABRANCHES MOSCHEN, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local.

Irresignada, a TAP interpôs recurso inominado (ID 7398075), alegando ausência de responsabilidade pelo ato ilícito. Sustenta, quanto à ausência de fornecimento de cadeira de rodas, que o fato foi imputado à corré GOL. No que se refere ao assento específico, sustenta que a passagem não foi adquirida com tal solicitação e que seria necessário verificar disponibilidade. Quanto ao dano na mala, afirma ser inerente à viagem. Ainda assim, foi oferecido voucher de R$ 800,00, que foi negado. Quanto aos assentos upgrade, informa que as passageiras não juntam provas concretas de que realmente não usufruíram do serviço, apenas alguns e-mails trocados junto a cia, o que não comprova que os assentos não foram usufruídos. Assim, requer a improcedência dos pedidos autorais e, subsidiariamente, a redução da indenização por danos morais estabelecida em sentença.

Contrarrazões ao ID 7732864, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

No tocante ao mérito recursal,
entendo que as razões não merecem prosperar.

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, cabe à recorrente, conforme disposto no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o ônus probatório.

Analisando os autos processuais e as provas produzidas pelas partes, verifico que restou comprovado que a autora solicitou, dentro do prazo requerido pela companhia aérea, a disponibilização de cadeira de rodas para a Sra. Corina, sendo incontroverso que a autora teve dificuldades de locomoção, deslocando-se somente com a ajuda da filha, necessitando caminhar até o portão de embarque para o voo de conexão. A Requerida não nega os fatos.

No tocante ao assento especial, a sentença não reconheceu a falha da prestação do serviço e isso não é objeto de impugnação recursal.

Com relação à falha na prestação de serviço decorrente do dano da mala da passageira, por certo, não se pode excluir o dever de indenização pela alegação de que se trata de dano inerente à viagem. Caso a mala já estivesse com avarias, deveria ter sido solicitada a assinatura do passageiro reconhecendo tal fato - o que não foi feito.

Nessa perspectiva, considerando que o dano na mala foi comprovado pela parte autora e, de outra banda, não tendo a companhia aérea apresentado prova de fato modificativo, extintivo ou terminativo do direito, há o dever de indenizar.

No caso, a indenização devida é no valor da nova mala comprada (ID 7398045).

Vale ressaltar que o voucher ofertado como compensação pelo referido dano foi limitado ao pagamento de viagens e/ou serviços com a própria cia aérea (ID 7398047), não estando o consumidor obrigado a aceitar a proposta.

Por fim, ficou evidenciada, nos autos, a aquisição do serviço de
upgrade
de categoria, não usufruído pelas autoras, por falha da prestação de serviço, devendo ser restituído o valor pago.

Oportuno transcrever à colação os fundamentos da sentença sobre cada um dos pontos, os quais reitero como razões de decidir o presente recurso:

Com relação ao não fornecimento da cadeira de rodas, verifico que as Requerentes diligenciaram junto a TAP solicitando a mesma, o que se denota da resposta enviada pela ré em e-mail, ID 29432342. Não obstante a Requerida GOL, sustente legalidade na sua conduta, ante a necessidade de solicitação com antecedência mínima de 48 horas, reputo que não houve por parte da Requerida GOL, não houve por parte da empresa ré, a prática de ato tendente a solucionar o problema em prol do consumidor, considerando que o não fornecimento da cadeira de rodas, colocou a primeira Requerida em situação de grande desconforto, em razão da condição que apresentava à época (ID 29431700), caracterizando assim falha na prestação do serviço.

[...]

Por outro lado, as Requeridas não se desincumbiram do seu ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral, na forma do art. 373, II, do CPC.
Em que pese a Requerida GOL alegue que parte autora não comprova o estado no qual a mala foi despachada, competia à esta trazer aos autos declaração assinada pelas Requerentes de que estavam cientes de que a bagagem despachada já continha avarias, descrevendo os danos preexistentes, o que não ocorreu.

[...]

Assim, considerando a nota fiscal de ID 29432990, as autoras desembolsaram o valor de R$ 488,45 (quatrocentos e oitenta e oito reais e quarenta e cinco centavos), de acordo com cotação obtida no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil
[2]
na data da compra, sendo portanto a restituição desse valor.

Por fim, com relação ao
upgrade
de categoria adquirido em 14/04/2023 (ID 29431677), não obstante a Requerida TAP afirme que as autoras não comprovaram que deixaram de utilizar o serviço, entendo que tal ônus é de sua competência, do qual não se desincumbiu. Nesse sentido, entendo que verossímil a alegação autoral quanto a aquisição do serviço de
upgrade
de categoria, e que o mesmo não foi utilizado por elas por falha da companhia aérea ré TAP, uma vez que não faz há qualquer lógica no pagamento de um serviço para voo que já ocorreu, uma vez que a compra foi realizada em 14/04/2023, e a companhia aérea ré indicou o voo ocorrido em 11/04/2023, conforme documento de ID 29431677. Sendo, portanto, devida a restituição do valor desembolsado pelas autoras, no valor de R$ 2.117,11 (dois mil cento e dezessete reais e onze centavos), valor este que deverá ser restituído exclusivamente pela TAP.

Patente a falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pelas Requeridas, em violação ao direito básico dos consumidores previsto no art. 6º, X, do CDC, sendo cabível indenização por danos, nos termos do art. 6º, VI, do CDC, e dos arts. 186 e 927 do CC.

A maur ver, não merece qualquer reparo a sentença.

Assim, no que se refere ao dano material, correta a condenação da empresa a restituição dos valores comprovadamente gastos (valor da mala + valor do upgrade).

Ademais, em decorrência da falha na prestação de serviço, que ensejou inequívoco dissabor que ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano, verifico a configuração de violação aos direitos da personalidade da consumidora, sendo devido o pagamento de indenização por danos morais.

Entendo que o
quantum
indenizatório deve ser mantido, uma vez que o valor é suficiente para reparar a lesão sofrida pela vítima, sem ensejar seu enriquecimento sem causa.

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório - ao todo, R$ 10.000,00 para Corina e R$ 5.000,00 para Giulia -, entendo por bem mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Destarte, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela requerida e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)